Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-52.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DAS RÉS – ATO ILÍCITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUEDA DE PRATELEIRA NA CABEÇA DA AUTORA INFANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS INDICANDO CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – DANOS MORAIS CABÍVEIS – RECURSO DOS AUTORES – MAJORAÇÃO DOS DANOS FIXADOS À VÍTIMA – FIXAÇÃO DE DANO POR AFEIÇÃO
1 – Responsabilidade das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DAS RÉS – ATO ILÍCITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUEDA DE PRATELEIRA NA CABEÇA DA AUTORA INFANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS INDICANDO CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – DANOS MORAIS CABÍVEIS – RECURSO DOS AUTORES – MAJORAÇÃO DOS DANOS FIXADOS À VÍTIMA – FIXAÇÃO DE DANO POR AFEIÇÃO
1 – Responsabilidade das rés, fornecedoras, pela queda de prateleira na cabeça da autora infante. Ausência de provas indicando culpa exclusiva ou concorrente da criança. Responsabilidade solidária e objetiva (CDC, arts. 7o, § único e 14).
2 – Indenização por danos morais em favor dos genitores, também autores, na modalidade de dano por afeição, visto que a situação, ao colocar sua filha em risco de vida, infligiu-lhes abalos indenizáveis. Valor de dez mil reais que é adequado às peculiaridades fáticas e às finalidades do instituto.
3 – Majoração da indenização fixada à infante, considerando a gravidade do ato ilícito, que expôs sua vida a risco e violou direitos fundamentais (direito à vida e direito à integridade física), além de lhe causar temores traumáticos, inclusive com cicatrizes na região da cabeça. Valor de dez mil reais adequado às peculiaridades fáticas e às finalidades do instituto.
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001731-52.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes/apelados ALESSANDRO COSTA DA SILVA, PATRICIA MOREIRA DE
FREITAS COSTA E SILVA e CLARA FREITAS DA SILVA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), são apelados/apelantes PCM IGUATEMI ALPHAVILLE
COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA. e CONDOMÍNIO SHOPPING
CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso dos réus e, quanto ao recurso dos autores, colhidos os votos do relator
sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava
provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do artigo 942 do NCPC,
a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos
Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo
legal, com o seguinte resultado final : por maioria de votos, deram provimento ao
recurso dos autores, vencidos o 2o Juiz e o Relator sorteado, que declarará voto.
Redigirá o acórdão a 3a Juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001731-52.2018.8.26.0529
APTES/APDOS: ALESSANDRO COSTA DA SILVA, PATRICIA MOREIRA DE
FREITAS COSTA E SILVA E CLARA FREITAS DA SILVA
APDOS/APTES: PCM IGUATEMI ALPHAVILLE COMERCIO DE ARTIGOS EM
GERAL LTDA. E CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI
ALPHAVILLE
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
VOTO No 30441
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - RECURSO
DAS RÉS - ATO ILÍCITO - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - QUEDA DE PRATELEIRA NA CABEÇA
DA
AUTORA
INFANTE
-
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS
INDICANDO CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE
DA VÍTIMA - DANOS MORAIS CABÍVEIS - RECURSO
DOS AUTORES - MAJORAÇÃO DOS DANOS FIXADOS
À VÍTIMA - FIXAÇÃO DE DANO POR AFEIÇÃO
1 – Responsabilidade das rés, fornecedoras, pela queda de
prateleira na cabeça da autora infante. Ausência de provas
indicando culpa exclusiva ou concorrente da criança.
Responsabilidade solidária e objetiva (CDC, arts. 7o, § único e
14).
2 – Indenização por danos morais em favor dos genitores,
também autores, na modalidade de dano por afeição, visto que
a situação, ao colocar sua filha em risco de vida, infligiu-lhes
abalos indenizáveis. Valor de dez mil reais que é adequado às
peculiaridades fáticas e às finalidades do instituto.
3 – Majoração da indenização fixada à infante, considerando a
gravidade do ato ilícito, que expôs sua vida a risco e violou
direitos fundamentais (direito à vida e direito à integridade
física), além de lhe causar temores traumáticos, inclusive com
cicatrizes na região da cabeça. Valor de dez mil reais adequado
às peculiaridades fáticas e às finalidades do instituto.
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da ação de
indenização, onde proferida r. Sentença que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão deduzida, condenando os réus ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia de R$ 5.000,00 à autora Clara, corrigida monetariamente a partir do
arbitramento e acrescida de juros legais de mora a contar do evento danoso.
Sucumbência recíproca e igualitária entre as partes (fls. 225/234).
Aduzem os autores que a sentença comporta parcial reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que, ao contrário do que entendeu a MM.
Juíza sentenciante, a grave lesão na cabeça sofrida pela menor Clara, de apenas
08 (oito) anos de idade, causou verdadeiro abalo psicológico, especialmente aos
seus pais e, via reflexa, fazem jus à indenização pelos prejuízos morais
experimentados. Acrescem que o montante fixado a título de indenização em
favor da coautora Clara não tem o condão de compensar o constrangimento, o
abalo físico e psicológico da infante e, portanto, deve ser majorado (fls. 252/258).
A corré PCM Iguatemi Alphaville, por sua vez, sustenta que o
acidente somente ocorreu por culpa exclusiva da autora Clara e seu primo Lucas,
que se penduraram na prateleira e, portanto, ausente defeito ou falha na prestação
de serviços, não havendo que se falar em indenização a qualquer título.
Subsidiariamente, pugna pela mitigação da verba indenizatória fixada (fls.
260/281).
O Condomínio Shopping Center, a seu turno, argumenta que os
fatos ocorreram dentro da loja corré e não nas dependências comuns do shopping,
ao que não pode ser responsabilizado pelo fato ocorrido, pois, de acordo com
suas normas internas, não lhe cabia exercer a segurança e vigilância do
estabelecimento comercial da corré, mormente porque sequer possui autorização
legal para lá adentrar sem prévio consentimento. Pontua que não houve, de sua
parte, qualquer negligência ou imprudência dos funcionários que prestaram o
atendimento médico, certo que seu ambulatório atende à legislação estadual e
municipal, possuindo todos os equipamentos médicos conforme determina a lei,
ao que de rigor a improcedência da lide (fls. 316/325).
Contrarrazões às fls. 293/298, 299/315, 327/332 e 337/343, vieram
os autos conclusos ao I. Des. Marcos Ramos.
Recursos tempestivos, bem preparados, recebidos no efeito
suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divergi de suas conclusões, que resultaram em negar provimento aos recurso de
apelação dos autores e das rés, para dar provimento ao recurso dos autores,
fixando e majorando indenizações por danos morais.
No que ficou convergente, o não provimento do recurso das rés,
assentou-se a conclusão de que estas não lograram êxito em provar culpa
exclusiva ou concorrente por parte da vítima, uma infante de oito anos à época. O
acidente, a queda de uma prateleira diretamente em sua cabeça, foi corretamente
atribuído às rés, responsáveis, na condição de fornecedoras, por prover segurança
àqueles que frequentam seus estabelecimentos. A responsabilidade é solidária e
objetiva (CDC, art. 7o, § único e art. 14).
Não obstante a convergência neste tópico, houve rejeição aos pleito
envolvendo os danos morais fixados à infante, ponto de divergência que, ao final,
prevaleceu a tese concedendo o pleito da vítima.
O evento que tragicamente veio a ensejar a indenização é a queda
de uma prateleira diretamente na cabeça da autora Clara, menor de 8 (oito) anos à
época. Essa queda resultou em corte superficial de 2 cm na parte superior de seu
escalpo (fls. 29/41). A lesão foi imediatamente tratada e a autora dentro em
pouco se recuperou do acidente.
Embora a lesão tenha sido leve, o episódio, como todo aquele que
envolve a saúde e a integridade física de um indivíduo, é grave, pois expôs a vida
de uma criança a riscos sérios. Sem contar, é claro, na traumaticidade envolvendo
a queda, uma vez que o medo e o estado anímico de estupor certamente foram
cravejados na memória da autora. São justamente a partir desses eventos que
muitas das neuroses são desenvolvidas.
Por essas razões, a indenização em patamares módicos não pode ser
aceita. O valor de cinco mil reais é condizente com inscrições e cobranças
indevidas. O caso em tela envolve um acidente sério de uma criança e violação
de direitos fundamentais (como o direito à vida e o direito à integridade física).
Por isso, sua majoração ao valor de dez mil reais é a medida mais consentânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o instituto dos danos morais. A correção monetária deve incidir desde a
publicação do v. Acórdão e os juros moratórios desde o acidente (Súmulas 362 e
54 do C. STJ).
Da mesma forma, o dano de afeição em favor dos genitores da
vítima é cabível. Dada a natureza do acidente, que envolveu área sensível do
corpo humano, os autores certamente vivenciaram momentos de terror,
assustados com a notícia (e com a sequência dos fatos, idas ao hospital,
tratamento da filha, etc.). Esse período taciturno pelo qual passaram demanda
compensação.
Posto isso, coerente com os patamares fixados anteriormente, fixo
indenização por danos morais em favor dos autores, também em dez mil reais,
para cada, com correção desde a publicação do v. Acórdão e com juros
moratórios desde o acidente.
Ambos valores levam em conta, além das peculiaridades fáticas, a
capacidade econômica das rés, empresas de grande porte, e as finalidades de
prevenir, punir e compensar do instituto.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso das
rés, e DOU PROVIMENTO ao recurso dos autores, a fim de julgar a ação
PROCEDENTE, condenando as rés ao pagamento de indenização por dano
moral aos autores, dez mil para Clara, dez mil para Alessandro e dez mil para
Patrícia, com correção monetária desde a publicação do v. Acórdão e com juros
moratórios desde o evento danoso (acidente, 12.7.2017). Por força da
sucumbência integral das rés, condeno-as ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em quinze por cento sobre o
valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.831
Apelação Cível no 1001731-52.2018.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Aptes/Apdos: Alessandro Costa da Silva, Patricia Moreira de Freitas Costa
e Silva e Clara Freitas da Silva
Apdos/Aptes: Pcm Iguatemi Alphaville Comercio de Artigos Em Geral
Ltda. e Condomínio Shopping Center Iguatemi Alphaville
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação de indenização por danos morais ajuizada por Alessandro Costa da
Silva, Patrícia Moreira de Freitas Costa e Silva e Clara Freitas da Silva em
face de “PCM Iguatemi Alphaville Comércio de Artigos em Geral Ltda.” e
“Condomínio Shopping Center Iguatemi Alphaville”, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 à autora Clara,
corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros
legais de mora a contar do evento danoso. Sucumbência recíproca e
igualitária entre as partes – fls. 225/234.
Aduzem os autores que a sentença comporta parcial
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que ao contrário do que
entendeu a MM. Juíza sentenciante a grave lesão na cabeça sofrida pela
menor Clara, de apenas 08 (oito) anos de idade, causou verdadeiro abalo
psicológico, especialmente aos seus pais e, via reflexa, fazem jus a
indenização pelos prejuízos morais experimentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescem que o montante fixado a título de indenização em
favor da coautora Clara não tem o condão de compensar o
constrangimento, o abalo físico e psicológico da infante e, portanto, deve
ser majorado - fls. 252/258.
A corré “PCM Iguatemi Alphaville”, por sua vez, sustenta
que o acidente somente ocorreu por culpa exclusiva da autora Clara e seu
primo Lucas, que se penduraram na prateleira e, portanto, ausente defeito
ou falha na prestação de serviços, não havendo que se falar em indenização
a qualquer título. Subsidiariamente, pugna pela mitigação da verba
indenizatória fixada fls. 260/281.
O “Condomínio Shopping Center”, a seu turno, argumenta
que os fatos ocorreram dentro da loja corré e não nas dependências comuns
do shopping, ao que não pode ser responsabilizado pelo fato ocorrido, pois
de acordo com suas normas internas não lhe cabia exercer a segurança e
vigilância interna do estabelecimento comercial da corré, mormente porque
sequer possui autorização legal para lá adentrar sem prévio consentimento.
Pontua que não houve, se sua parte, qualquer negligência ou imprudência
dos funcionários que prestaram o atendimento médico, certo que seu
ambulatório atende à legislação estadual e municipal, possuindo todos os
equipamentos médicos conforme determina a lei, ao que de rigor a
improcedência da lide fls. 316/325.
Contrarrazões às fls. 293/298, 299/315, 327/332 e 337/343,
vieram os autos conclusos a este relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos tempestivos, bem preparados, recebidos no efeito
suspensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer a lavra
do Dr. Nelson Luis Sampaio de Andrade, é pelo provimento dos recursos
dos réus e improvimento ao interposto pelos autores.
É o relatório.
Analiso os recursos conjuntamente, pois guardam similitude
quanto às matérias de fato e de direito.
Consta dos autos que no dia 12.07.2017 a coautora e menor
Clara, em companhia de sua tia Barbara, seus primos, seu irmão e uma
empregada (babá), estavam passeando nas dependências do corréu
“Shopping Iguatemi de Alphaville” quando ingressaram na loja corré, cujo
nome fantasia é “Homa”, ocasião em que a vendedora pediu que as
crianças tomassem cuidado com os pés nas poltronas, pedido que foi
reforçado pela tia.
Afirmaram que a loja tinha em exposição uma prateleira
com almofadas que reproduziam “emojis”, o que chamou à atenção das
crianças, certo que, ao pegarem as almofadas, a prateleira que estava solta
caiu sobre suas cabeças, causando um corte de 02 (dois) centímetros em
Clara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acresceram que entraram em contato com a representante
da loja corré para saber as circunstancias do acidente, mas ouviram que a
culpa teria sido de Lucas, que teria forçado a prateleira. Ainda, que no dia
14 de junho compareceram ao shopping e constataram que a prateleira
continuava solta.
Dessa forma, ante ao fato de que não houve por parte dos
réus nenhum contato para saber as condições de saúde de Clara, não restou
outra alternativa senão bater às portas do Poder Judiciário para serem
ressarcidos dos prejuízos imateriais experimentados.
Os réus apresentaram contestação e, na sequência, restou
proferida sentença, que não comporta qualquer tipo de reparo.
Por primeiro, não há se falar em ilegitimidade processual
passiva, eis que o condomínio integrou a cadeia de fornecimento de
serviços e deve responder, solidariamente, por eventuais problemas
decorrentes da má prestação por parte do locatário de seu espaço físico,
independentemente da existência de culpa, nos termos dos arts. 7o,
parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Em momento algum logrou demonstrar eventual culpa
exclusiva dos usuários e, portanto, responde objetivamente pelo dano
causado, não sendo demais salientar que é dever do shopping fiscalizar as
instalações das lojas ali localizadas.
De outro vértice, em se tratando de fornecedor de serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica, sobrevém sua responsabilidade civil objetiva, o que afasta
a necessidade de prova de culpa ou dolo por parte do agente causador dos
danos, bastando a demonstração do prejuízo ocorrido, assim como o nexo
causal.
Ademais, cabia aos réus demonstrarem a segurança na
fixação da prateleira que provocou o acidente, de modo a não se soltar,
ainda que exercida pressão sobre ela.
Ainda que supostamente se considere verídica a afirmação
da que o garoto Lucas, de apenas 06 anos de idade, tenha se pendurado na
prateleira, tal fato não exime a responsabilidade dos réus, que não
cuidaram em prever a possibilidade de uma criança querer pegar da
prateleira um objeto a ela destinado (almofada de “emojis”). Ou seja,
houve defeito no serviço, por violação à segurança que que o consumidor
espera.
Patenteada a falha na prestação do serviço, exsurge evidente
o dever de reparar os prejuízos morais suportados, haja vista o sofrimento
causado.
A reparação pecuniária, no dano moral, tem função
compensatória e, concomitantemente, penal, visto ser encargo suportado
por quem causou o prejuízo, e na sua fixação deve-se levar em conta, como
leciona Humberto Theodoro Júnior (Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes,
1998, pág. 45), a capacidade econômica do agente, seu grau de dolo ou
culpa, a posição social ou política do ofendido e às particularidades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub examine.
Neste aspecto, levando-se em consideração todos esses
requisitos, tenho como adequado e suficiente o valor fixado a esse título
pela digna Juíza sentenciante, até porque inexistem maiores elementos nos
autos a justificar a elevação ao patamar requerido pelos autores, ou a
redução como pretendem os réus.
Quanto ao pleito indenizatório em favor dos genitores,
observo que se cuida da modalidade de dano extrapatrimonial que a
doutrina passou a denominar de prejuízo de afeição (prejudice d'affection),
consubstanciando-se nos danos que atingem as vítimas por ricochete, em
especial os parentes próximos das vítimas diretas.
A indenização por violação de direito personalíssimo de
terceiro, causado de forma reflexa, somente deve ser aceita em hipóteses
muito especiais, não sendo razoável admiti-la tendo por base a simples
produção de sentimento de dor, derivado da afeição que se tem pela vítima
direta, sob pena de se submeter o conceito de dano moral a um grau
extremo de subjetivismo e mero psicologismo.
Indisputável que o sofrimento suportado pela vítima direta
de uma lesão física, posto enquadrar-se como consequência não econômica
de um atentado a um bem personalíssimo, consubstanciado em sua
integridade corporal e psíquica, qualifica-se como prejuízo à sua dignidade
humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal prejuízo, contudo, não opera, por si só, como elemento
relevante para justificar um direito indenitário em favor de terceiro por
padecimento psicológico decorrente da afeição. Para que tal ocorra,
necessário se faz que a dignidade humana do terceiro também seja afetada,
o que, em casos de dano reflexo, apenas se verifica quando a intensidade
do sofrimento psíquico é de tal envergadura que seja capaz de
comprometer objetivamente sua disposição de participar da vida social de
modo prazeroso, quando a subversão do equilíbrio psíquico-emocional do
indivíduo é de tal natureza que se lhe retira a expectativa ou o desejo,
inerente a todo ser humano, de alcançar um maior bem estar e uma vida
futura mais feliz. É o que ocorre, p. ex., nos casos de perda de um filho
querido em consequência de uma morte violenta e repentina.
Em suma, o terceiro terá direito a uma indenização por dano
imaterial, por lesão causada a pessoa de sua afeição, somente quando essa
lesão for de tal magnitude que importe em um sofrimento reflexo, cuja
dimensão, avaliada com base em juízos de valor socialmente
compartilhados, seja capaz de degradar significativamente sua vida futura,
atormentando-o e infelicitando-o para o resto da existência.
O caso presente não se insere nesse contexto. É fato que a
filha dos apelantes sofreu corte de 2cm na cabeça e permaneceu no hospital
por algumas horas. Contudo, tal fato não ostenta suficiente magnitude para
produzir um sofrimento reflexo no espírito materno e paterno, em grau que
possa degradar significativamente suas vidas, atormentando-os e
infelicitando-os para o resto da existência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ainda que se aceite construção jurisprudencial que
conceda a terceiro o direito de ser indenizado por prejuízo de afeição em
caso de lesão ao ente querido, sua outorga, à míngua de expressa previsão
legal, somente deve ser admitida em hipóteses muito especiais, devendo se
exigir do intérprete que atue com grande moderação e temperança.
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença e, em
razão do disposto no art. 85, §11, do diploma processual civil em vigor,
majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência ao patamar de R$
1.200,00.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
MARCOS RAMOS
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
136B9DA1
7
14
Declarações de
Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13719AFA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001731-52.2018.8.26.0529 e o código de confirmação da tabela acima.